Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi determinada a alteração do polo ativo da demanda, para figurar como parte o espólio de CLÁUDIA CARVALHO MAGALHÃES, representada pelos respectivos herdeiros (ID 99568671). Diante disso, determino à Secretaria a alteração da parte agravante neste recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006